Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701902-32.2015.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA RECORRIDO: MARIA SIRLAINE AFONSO D E C I S Ã O HOMOLOGO O ACORDO (ID 22256706) para que surta seus efeitos legais e extingo o processo, na forma do que dispõe o art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Em face da renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w